Tribunal: TJDFT
Processo: 0742460-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. TEMA 1.139 DO STJ. POSSIBILIDADE DE ATOS INFRACIONAIS FUNDAMENTAREM A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.
1. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios dos autos, merecendo, portanto, credibilidade.
1.1. O conjunto probatório acostado aos autos, sobretudo, a prova oral pautada nos depoimentos dos policiais e a prova pericial, atestando a natureza e a quantidade do entorpecente, amparam a condenação do apelante pelo delito de tráfico de drogas, sendo incabível a desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/2006.
1.2. As circunstâncias do caso concreto como o fato de o acusado ter escondido, inicialmente, na roupa, as drogas que foram, posteriormente, localizadas na viatura policial; a quantidade relevante de maconha encontrada; de a droga já estar fragmentada e acondicionada por plástico, em porções menores; evidenciam a destinação ilícita dos entorpecentes e não o mero uso, conforme aventado pela Defesa.
2. Para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, devem estar presentes os seguintes requisitos cumulativos: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades ilícitas e a não participação do réu em organização criminosa.
2.1 A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.139), estabeleceu a tese segundo a qual é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação do denominado tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. 2.2. Apesar disso, também o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n. 1.916.596/SP, entende que o histórico de atos infracionais do agente perante a Justiça Juvenil pode vir a obstar o reconhecimento do tráfico privilegiado, desde que devidamente fundamentada na gravidade dos atos pretéritos praticados e na proximidade temporal destes com o evento criminoso em apuração.
2.3. Inviável o reconhecimento do privilégio pois o réu ostenta várias passagens recentes pela Vara da Infância e Juventude, pela prática de atos infracionais, inclusive, pela prática de atos análogos a delitos de tráfico de drogas, o que, por si só, revela especial gravidade, tudo, então, a denotar sua dedicação a atividades criminosas.
3. Compete ao Juízo da Execução Penal proceder a detração prevista no art. 387, §2o, do Código de Processo Penal, quando o tempo de acautelamento provisório não gerar impacto na fixação do regime, como é o caso.
4. Recurso conhecido e desprovido.